Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016414-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FILIPE AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 020.746.841-93 (RECORRIDO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRENTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO ENERSIM MT
.
PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BOLETO ADULTERADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 234165229, na reclamação no 1016414-36.2024.8.11.0001, do 5o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, na restituição de valor e dano moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR: necessidade de perícia forense digital; MÉRITO: - culpa exclusiva da vítima; - dano moral não indenizável.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

-
complexidade da causa - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA.
COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.
2. Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas. 3. A teoria do desvio produtivo deve ser bem sopesada para que não se elasteça dissociada dos objetivos que a norma e jurisprudência pretendem compelir. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. CASO QUE SE RESOLVE PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
. INCONTESTE TANTO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR QUANTO PELAS MENSAGENS TROCADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, A NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO, DE ONDE EVENTUAL PERÍCIA É DESNECESSÁRIA. CELEUMA QUE PODE SER RESOLVIDA COM A SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, DE MODO A AFERIR O DIREITO, OU NÃO, DA AUTORA DE EVENTUAL REPARAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE IMEDIATA PELAS TURMAS INVIABILIZADA, MODO A GARANTIR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 4a TR – RI no 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da prova produzida.

Registre-se a inexistência de prova segura sobre a alegação de que a parte Autora recebeu o referido boleto fraudado via e-mail, por parte da Recorrente.

O “print” de tela apresentado pelo Recorrido (
id. 234165214
), por si só, não é prova capaz de transferir a responsabilidade à Recorrente.

No mais, em ambiente virtual que se tem desenvolvido no comércio eletrônico, incluídas as operações financeiras, a conferência dos dados para pagamento e transferência, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor, como meio de se evitar desvios e futuro transtornos.

Em uma simples leitura do “boleto original” (
favorecido

ASSOCIAÇÃO ENERSIM MT.

– CNPJ no 46.447.265/0001-33
), em confronto com o comprovante de pagamento (
favorecido

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
), (
id. 234165213
), é possível vislumbrar a divergência de destinatários, tudo a reforçar a ausência de diligência do consumidor.

Assim, na divergência entre a indicação de credor e destinatário, antes da concretização de qualquer pagamento por meio eletrônico, é obrigação do consumidor aferir a correção dos dados para, só então, concretizar a operação.

- do dever de diligência do consumidor.

É dever do consumidor realizar análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

No caso, o Recorrido deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização do “golpe do boleto”, resultando em prejuízo financeiro para si próprio.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO VEICULAR.
GOLPE DO BOLETO FALSO. BENEFICIÁRIO DOS PAGAMENTOS QUE NÃO CORRESPONDE AO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELO RÉU, TAMPOUCO EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO DANOSO. PARTE
AUTORA QUE NÃO TOMOU A DEVIDA CAUTELA DE VERIFICAR OS DADOS DO DESTINATÁRIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU, A TEOR DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC
. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJRS – 2a TR – RI no 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023). Grifei.

Desse modo, por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provada culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso, restou demonstrado que o consumidor não agiu com cautela mínima necessária, eximindo o Recorrente de sua responsabilidade objetiva.

- do dano moral não configurado.

Restando evidente a
culpa exclusiva da vítima, no caso, agindo de forma imprudente ao efetuar o pagamento sem as devidas precauções de segurança, evidente a ausência do nexo de causalidade com afastamento do dever de indenizar, pelo Recorrente.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR
. RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÃO DOS DADOS PELO CORRENTISTA.
CULPA
EXCLUSIVA. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A TRANSAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELO CORRENTISTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A
culpa
exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, sendo vedada a revisão da excludente do nexo causal em sede de recurso especial, por demandar o reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
2. No caso, o eg. Tribunal de origem pressupõe a
culpa
exclusiva da vítima, que teria repassado todos os seus dados bancários a terceiro, que realizou a atividade bancária fraudulenta; ao passo que o recorrente afastar a excludente de responsabilidade aludida com base na tese de que o recorrente não teria informado todos os elementos aptos à transação bancária fraudulenta. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria fática, vedada em recurso especial. 3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea 'c" ='do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido"
(STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.929.007/RJ – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22/11/2021 - DJe 25/11/2021)
.
Grifei.

"Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RECEBIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA – FRAUDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Autora que celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com o banco réu – Autora que efetuou o pagamento de boleto para quitação antecipada - Boleto fraudado - Elementos constantes dos autos que não evidenciam que tenha a instituição financeira concorrido para prática do evento danoso – Ausente prova nos autos de que, realmente, a autora tenha estabelecido comunicação com o banco réu – Ausente prova de que a fraude, em razão do envio do boleto falso, tenha ocorrido a partir dos canais oficiais do banco réu, em seu ambiente interno, ou ainda, quebra de protocolos de segurança de seus sistemas, com o vazamento de dados sigilosos da autora -
Embora o risco da atividade desenvolvida pelo banco seja objetivo, na espécie, não se verifica a ocorrência de fortuito interno, uma vez que não restou demonstrada qualquer ligação do réu com a fraude perpetrada pelo terceiro no boleto que foi pago pela autora – Autora que não agiu com a devida cautela ao realizar a transação comercial – Fraude perpetrada por culpa da própria autora, que faltou com o seu dever de cuidado - Fatos que excluem a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do disposto no art. 14, §3o, II, do CDC
– Precedentes deste E. TJ - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."
(TJSP – 24a CDPv – RApC no 1000772-93.2023.8.26.0145 – rel. Desembargador Salles Vieira – j. 18/04/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando sentença de recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024